Tribunal: TJMT
Processo: 1060592-23.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060592-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANA LUCIA SILVA OLIVEIRA - CPF: 288.169.038-64 (APELANTE), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – POSSIBILIDADE –PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º E DO ARTIGO 3º, INCISO III, AMBOS DA LEI Nº 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E AS DESPESAS - REEMBOLSO DEVIDO

– RECURSO PROVIDO.

Demonstrando a parte demandante o registro da ocorrência no órgão policial e a sua qualidade de vítima no acidente, bem como os gastos despendidos com despesas médicas e suplementares, deverá haver o ressarcimento nos moldes do art. 3º, inc. III, da Lei 6.194/74.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANA LUCIA SILVA OLIVEIRA,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança

de Seguro Obrigatório DPVAT (DAMS)
,

ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando a seguradora ao pagamento de
R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (01.11.2017) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais fixados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85 §§ 2º e 8º, do CPC/15(ID 138902663).

Inconformada a parte autora opôs embargos de declaração (ID 138902664) alegando a ocorrência de omissão com relação à ausência de manifestação acerca do pedido de reembolso das despesas médicas e suplementares, o qual foi rejeitado (ID 138902666).

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso alegando (ID 138902671), que a sentença foi omissa ao deixar de analisar o pedido de reembolso das despesas médicas e suplementares requeridas na inicial.

Aduz que ao ingressar com a demanda em juízo requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT e o reembolso das despesas médicas no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Ao final, prequetiona a matéria.

Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso para que a sentença seja reformada neste ponto para condenar a seguradora a proceder ao pagamento do reembolso das despesas médicas e suplementares, bem como seja condenada ao pagamento de honorários recursais.

Contrarrazões no ID 138902674.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
ANA LUCIA SILVA OLIVEIRA,

ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
e DAMS em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 01/11/2017, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 138900213; 138900214 e; 138900215).

Em sua inicial (ID 138900210), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária na forma da lei e ao pagamento das despesas médicas no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), além da condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em sua integralidade, atribuindo à causa o valor de R$ 13.950,00 (treze mil novecentos e cinquenta reais).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à ausência de análise do pedido de reembolso das despesas médicas e suplementares requerida na inicial.

Analisando detidamente os autos verifica-se que existe no inicial pedido expresso de reembolso das despesas médicas e suplementares.

Assim, se ficou comprovado nos autos o nexo causal entre o acidente narrado na inicial e as lesões dele decorrentes, há que se analisar apenas se o recibo de ID 138900215 preenche os requisitos do artigo 3º da Lei nº 6.194/74 a ensejar a condenação da seguradora ao pagamento do reembolso.

Isso porque, o artigo 3º e o § 4º do artigo 5º, ambos da Lei 6.194/74, estabelecem as regras para cobertura na hipótese de gastos com despesas médicas e suplementares, vejamos:

“
Art. 3º -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem
as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial,
e por

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas,
efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

§ 3o - As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
” (g.n.).

“
Art. 5º
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 4
o

Havendo dúvida quanto ao nexo de causa e efeito entre o acidente e as lesões, em caso de despesas médicas suplementares
e invalidez permanente,
poderá ser acrescentado ao boletim de atendimento hospitalar relatório de internamento ou tratamento, se houver, fornecido pela rede hospitalar e previdenciária, mediante pedido verbal ou escrito, pelos interessados, em formulário próprio da entidade fornecedora.
” (Destaquei).

Nesse contexto, estabelece a jurisprudência pátria que “
Estão abrangidos na rubrica das despesas médicas e suplementares os
remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor
[...]
” (TRJE/RS – 2ª TRec. – Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: Afif Jorge Simões Neto – julgado em 14/07/2010).

Mas não é só.

Segundo preceitua o §1º do art. 1º do Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba estabelecida pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/
74 “
para reembolso de eventuais despesas suplementares, tais como
fisioterapia
,
medicamentos
, equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e
outras medidas terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico assistente
”.

Desta forma, constata-se que o recibo de ID 138900215, emitido em 09/04/2018 pela fisioterapeuta Deise V. de Holanda da Silva – CREFITO 9 258558-F, enquadra-se na hipótese legal do artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º da Lei nº 6.194/74, pois contemporâneos ao acidente ocorrido em 01/11/2017, motivo pelo qual a seguradora deve ressarcir a parte apelada pelos gastos despendidos com as sessões de fisioterapia necessárias a sua recuperação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS – NOTA FISCAL E RECIBO – DATA POSTERIOR AO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

“Gastos HOSPITALARES com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos.”

(Ap 18543/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017).
(N.U 0012197-56.2015.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, publicado no DJE 27/07/2017).
(g.n.).

“APELAÇÕES CÍVEIS – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO – RECIBOS COM DATA POSTERIOR E PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO DESEMBOLSO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – PRESENÇA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE NA VÍTIMA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO DE SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S. A. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DE ANA PIRES NUNES DA COSTA CONHECIDO E DESPROVIDO.
Gastos HOSPITALARES com medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente, presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos
. A correção monetária dos gastos com despesas médicas deve incidir desde o efetivo desembolso.
A Lei 6.174/74, em seu artigo 3º, determina que o pagamento do Seguro Obrigatório DPVAT destina-se somente àquele que, por força de acidente automobilístico, venha a sofrer danos pessoais em caso de invalidez permanente. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(N.U 0047234-18.2013.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2017, publicado no DJE 27/04/2017).
(g.n.).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente do membro superior direito) – por meio de laudo pericial –, afigura-se necessária a reforma da sentença que deixou de analisar o pedido referente à DAMS para que a seguradora seja condenada ao pagamento do reembolso das despesas médicas e suplementares à parte apelante.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso interposto pela parte autora para incluir na condenação o ressarcimento das despesas apresentadas na petição inicial, devidamente corrigida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022